Tribunal: STF
Processo: AC 4005
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-02
Data de publicação: 2016-06-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ENVOLVENDO DEPUTADO FEDERAL. DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA. LEGITIMIDADE. 



    1. Não ofende os princípios da separação e da harmonia entre os Poderes do Estado a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal, determinou, sem prévia autorização da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a coleta de dados telemáticos nas dependências dessa Casa Legislativa. Além de não haver determinação constitucional nesse sentido, a prévia autorização poderia, no caso, comprometer a eficácia da medida cautelar pela especial circunstância de o Presidente da Câmara, à época, estar ele próprio sendo investigado perante a Suprema Corte. 



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido.